Tribunal: STF
Processo: ARE 1358718
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO FISCAL ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS CDAs NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER IRREGULARIDADE NAS CDAs, NOS TERMOS DO ART. 204, DO CTN - REJEIÇÃO DO PLEITO DE NULIDADE NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - NÃO HÁ ILEGALIDADE NA INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS, PELO FATO DO REPASSE COMPOR O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO AO CONSUMIDOR (MERO REPASSE ECONÔMICO) INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 13). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, XXII; 145, §1º; 150, IV; 155, II e § 2º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o art. 5º, XXII, arguido pela recorrente, não foi prequestionado. Com efeito, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia em exame:



    “Primeiramente, considerando que a execução fiscal foi proposta visando ao recebimento de débito proveniente de ICMS declarado e não pago pela própria executada, relativo à substituição tributária, como descrito nas CDAs, não há que se falar em processo administrativo ou ato específico para a homologação formal do lançamento. Nesse sentido, a Súmula 436 do STJ, que assim dispõe: ‘A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco’



    No mais, não se vislumbra, a princípio, qualquer irregularidade nas CDAs, referentes ao descumprimento do artigo 204, do Código Tributário Nacional (CTN). Nos termos do artigo 204, do CTN, a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. Uma vez fundamentado, o ato Administrativo goza da presunção de legitimidade e veracidade, o que afasta, por ora, os argumentos lançados pela agravante. 



    No caso, a leitura das CDAs em questão, além de indicarem expressamente que se trata de ICMS proveniente de débito declarado e não pago, nos termos do art. 49 da Lei Estadual nº 6.374/89, à luz dos dispositivos supracitados, permite concluir com clareza a origem e o fundamento legal das dívidas, porque há indicação expressa do valor originário do débito, do termo inicial e da forma de cálculo dos juros e da correção monetária, bem como da multa aplicada (fls. 34/37). É o que basta ao atendimento dos requisitos formais necessários à ampla defesa. 



    [...]



    Por sua vez, estabelece o artigo 151, inciso II, do CTN, que a exigibilidade do crédito tributário se suspende mediante o depósito de seu montante integral, não havendo como entender como integral depósito que não corresponda, ao menos, ao valor indicado nas CDAs. Mencionado dispositivo é corroborado pela Súmula 112 do STJ, nos termos da qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 



    Dessa forma, inviável que se conceda a suspensão da exigibilidade de todo o débito sem o depósito integral da quantia, exigido no artigo 151, II, do CTN e na Súmula 112, do STJ. Não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Consequentemente, sem o depósito dos valores, também não se pode impedir a inclusão do nome da agravante no CADIN, SERASA e órgãos semelhantes de restrição ao crédito, bem como a realização de protestos das CDAs, se a exigibilidade do crédito tributário não está suspensa.



    [...] ” (págs. 4-6 do documento eletrônico 13). 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmula 279 e 280/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 25.02.2016. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o qual se limitou à análise de legislação local para reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício de pensão por morte. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 913.077-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 877.864-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator